Tribunal: STJ
Processo: 0717314-34.2023.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900725 - DF (2025/0117570-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E F DA S
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: M E DE F F
ADVOGADA
: ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284
/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão de
que foi demonstrada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causal, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
/STJ.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 38d2f1d9-b600-4975-872b-051f7662e66e

Documento eletrônico VDA50554881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 38d2f1d9-b600-4975-872b-051f7662e66e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900725 - DF (2025/0117570-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E F DA S
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: M E DE F F
ADVOGADA
: ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284
/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão de
que foi demonstrada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causal, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
/STJ.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por E F DA S, contra decisão
unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial que interpusera e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
de compensação por danos morais, ajuizada por M E DE F F, parte
Ação:
ora agravada, em face do ora agravante.
Documento eletrônico VDA49577796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:33
Código de Controle do Documento: 4afa0ec8-e27b-4d5b-96c2-b1a460781b06

"julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação
Sentença:
de indenização ajuizada por M. E. D. F. F. para condenar-lhe ao pagamento de R$
65.000,00, a título de compensação dos danos morais" (e-STJ fl. 490).
deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora
Acórdão:
agravante, "para reduzir o valor arbitrado a título de compensação dos danos
morais para R$ 40.000,00" (e-STJ fl. 497), nos termos da seguinte ementa (e-STJ
fls. 487-490):

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DANO MORAL. VALOR
ARBITRADO.
REDUÇÃO.
CAPACIDADE
ECONÔMICA.
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação
de indenização para arbitrar a compensação do dano moral no valor de R$
65.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
saber se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição e, em caso
negativo, se estão presentes, ou não, os elementos caracterizadores do dano moral
e se o valor arbitrado é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
independência entre as instâncias cível e criminal não é absoluta. Quando a ação se
originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal e houver ação criminal em
curso, não corre prescrição antes do trânsito em julgado. Prejudicial rejeitada. 4. O
dano extrapatrimonial consiste na violação dos direitos de personalidade. Extrai-se
como pressupostos da responsabilidade civil para compensação do dano moral a (i)
conduta, nesta compreendida o elemento subjetivo dolo ou culpa, (ii) o dano e (iii) o
nexo causal. 5. Embora a parte refute todas as alegações deduzidas contra si, nos
crimes sexuais em que apenas a vítima e o agressor estiveram presentes, a palavra
da vítima, em cotejo com demais elementos constantes nos autos, possui relevante
valor probatório. As provas constantes nos autos, a postura da vítima, suas reações,
as sequelas vivenciadas e a forma como os atos foram desvelados são compatíveis
com os atos ilícitos relatados. 6. O valor do dano moral deve ser pautado nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que irão nortear a busca pelo
equilíbrio entre a dimensão do dano, gravidade da conduta, capacidade econômica
do ofensor, condições pessoais da vítima e outras circunstâncias que se fizerem
presentes. 7. O método bifásico é dividido em duas etapas, “na primeira etapa, deve-
se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico
lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos
semelhantes”; “na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do
caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação
legal de Precedentes. arbitramento equitativo pelo juiz”. 8. Se por um lado, é
inegável a gravidade da conduta, sem que haja valor mensurável suficiente para
compensar a dimensão do dano. Por outro, não se pode ignorar a capacidade
econômica do ofensor, sob o risco de tornar a condenação ineficaz. IV. DISPOSITIVO
E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. Quando a
pretensão indenizatória se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal e
houver ação criminal em curso, o prazo prescricional não flui antes do trânsito em
julgado.” 2. O arbitramento do valor do dano moral deve ter como parâmetro o
julgamento de casos semelhantes e se pautar nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para nortear a busca pelo equilíbrio entre a dimensão do dano,
gravidade da conduta, capacidade econômica do ofensor, condições pessoais da
Documento eletrônico VDA49577796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:33
Código de Controle do Documento: 4afa0ec8-e27b-4d5b-96c2-b1a460781b06

vítima e outras circunstâncias do caso concreto que se fizerem presentes”.
________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, arts. 12, 186, 187, 198,
I, 200, 206, § 3o, V, 935, 997; CP, art. 215-A; CPP, art. 64 a 66, Jurisprudência
relevante citada: STJ, R Esp n. 1.987.108/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, D Je de
; R Esp 1.445.240/SP, Rel.
29/3/2022
1/4/2022
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.10.2017, D Je
22.11.2017; R Esp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, D Je de
; TJDFT, acórdão 665607,
13/9/2011
21/9/2011
20060110978490APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, Revisor(a): LUCIANO MOREIRA
VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento:
, publicado no DJE:
20/3/2013
; acórdão 1398997, 07040780220208070009, Relator(a): FABRÍCIO
3/4/2013
FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento:
, publicado no
16/2/2022
DJE:
.
22/2/2022

alegou, além da existência de dissídio jurisprudencial,
Recurso especial:
violação dos arts. 373, I, 489, § 1o, IV e VI, do CPC; e 944 e 953 do CC, sustentando,
em síntese, que: (i) o Tribunal estadual reduziu o valor inicialmente fixado, mas
manteve a condenação sem analisar adequadamente o contexto probatório e os
elementos que demonstram a inexistência de nexo causal e a ausência de provas
suficientes; (ii) houve aplicação incorreta do prazo prescricional; (iii) foi conferido
peso excessivo à palavra da agravada sem exigir comprovação robusta dos fatos
alegados, violando o ônus da prova; (iv) o valor fixado é desproporcional à
gravidade dos fatos e à situação econômica do recorrente, comprometendo sua
subsistência; (v) acórdão é nulo por ausência de fundamentação adequada,
ignorando argumentos apresentados pelo recorrente; (vi) deve haver a
revaloração jurídica do conjunto probatório.
o TJDFT inadmitiu o recurso, o que
Prévio juízo de admissibilidade:
ensejou a interposição de agravo em recurso especial.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão agravada:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, conforme a ementa que
se segue (e-STJ fl. 593):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza
a análise do dissídio.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial
quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a
Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA49577796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:33
Código de Controle do Documento: 4afa0ec8-e27b-4d5b-96c2-b1a460781b06

5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão de que
foi demonstrada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causal, exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.

nas razões do presente recurso, a parte agravante
Agravo interno:
reitera as razões do recurso especial, bem como defende, em síntese, que: (i) não
deveria ser aplicado o óbice da Súmula 284/STF, tendo em vista que a tese de
ocorrência de prescrição não foi abordada no recurso especial; (ii) não deveria
incidir o óbice da Súmula 7/STJ, uma vez que pretende a revaloração jurídica de
fatos incontroversos; (iii) a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da
vítima, sem provas robustas (fls. 603); (iv) houve violação ao art. 489, §1o, IV e VI,
do CPC, pois o acórdão não enfrentou as teses centrais da defesa, como a ausência
de provas concretas do dano moral e a desproporcionalidade do quantum
indenizatório, acarretando nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (v)
não foi suscitada a tese de ocorrência de divergência jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante os seguintes
fundamentos: (i) incidência do óbice da Súmula 284/STF; (ii) ausência de violação
ao art. 489 do CPC; (iii) incidência do óbice da Súmula 7/STJ; (iv) ausência de
realização do necessário cotejo analítico.
Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
.
decisum

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de indicar qual
dispositivo teria sido violado em relação à tese de ocorrência de prescrição -
trazida às fls. 520 e 522 (e-STJ) -, o que revela a deficiência de fundamentação
suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA49577796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:33
Código de Controle do Documento: 4afa0ec8-e27b-4d5b-96c2-b1a460781b06

Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, 4a Turma, DJe de
;
2/5/2024
AgInt no AREsp 2.097.357/MG, 3a Turma, DJe de
.
11/4/2024

- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca do valor fixado a título de
danos morais e da conclusão de que foi "demonstrada a conduta ilícita, o dano e o
nexo de causal" (e-STJ fl. 496), sem que fosse necessário o reexame de fatos e
provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA49577796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:33
Código de Controle do Documento: 4afa0ec8-e27b-4d5b-96c2-b1a460781b06

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.725 / DF
Número Registro: 2025/0117570-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07173143420238070003 7173143420238070003
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E F DA S
ADVOGADO : RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: M E DE F F
ADVOGADA
: ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E F DA S
ADVOGADO : RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: M E DE F F
ADVOGADA
: ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
TERMO
Documento eletrônico VDA50542078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:17
Código de Controle do Documento: 24b9ed27-a563-42a1-b4e8-a7f9d9a45e3a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:17
Código de Controle do Documento: 24b9ed27-a563-42a1-b4e8-a7f9d9a45e3a